Tribunal: CARF
Processo: 10183.724772/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.724772/2012-35
ACÓRDÃO
2101-003.224 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA ESTER DA PAZ SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF
No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro
pelas informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de
tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa de ofício aplicada, com fundamento na
Súmula CARF no 73.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.224 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724772/2012-35
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIA ESTER DA PAZ SILVA contra o
Acórdão no 16-76.716 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (DRJ/SPO), que julgou improcedente sua impugnação à Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2010, Exercício 2011.
O lançamento foi realizado para exigir imposto suplementar no valor de R$
77.593,62, acrescido de multa de ofício de 75% (R$ 58.195,21) e juros de mora (R$ 10.188,04),
totalizando R$ 145.976,87.
A Notificação de Lançamento aponta omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, referentes a ação trabalhista. Conforme demonstrado nos autos, a contribuinte declarou
rendimentos tributáveis de R$ 125.615,54, quando deveria ter declarado também os rendimentos
da Carta de Crédito no 10.1.096.149-4 no valor líquido de R$ 783.110,18, oriunda de diferenças
salariais compreendidas entre abril/1996 e outubro/2008 (149 meses).
Em sua impugnação, a recorrente alegou que apresentou Solicitação de Retificação
de Lançamento (SRL) em 13/08/2012, indeferida em 20/08/2012, e que a Fonte Pagadora
(Governo do Estado de Mato Grosso) informou incorretamente os rendimentos na DIRF-2010.
Sustentou ainda que a fonte pagadora retificou posteriormente o comprovante de rendimentos
pagos. A DRJ/SPO manteve integralmente o lançamento, fundamentando-se
principalmente no fato de que o início do procedimento fiscal excluiu a espontaneidade do sujeito
passivo, sendo-lhe vedado retificar a declaração relativa ao exercício sob fiscalização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO TRABALHISTA.
Tributa-se o rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, relativo a ação
trabalhista, omitido na declaração de ajuste anual.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ESPONTANEIDADE. VEDAÇÃO.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, sendo-
lhe vedado retificar a declaração de ajuste anual relativa ao exercício sob
fiscalização.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte reitera seus argumentos, acrescentando
que a fonte pagadora confirmou a impossibilidade técnica de informar corretamente os
rendimentos na DIRF como "Rendimentos Recebidos Acumuladamente" (RRA), por limitação do
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.224 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724772/2012-35
3
Programa Gerador da Declaração do Imposto Retido na Fonte - PGD DIRF 2011, que não dispunha
de campo para informar a quantidade de meses. Apresenta, como prova, informação oficial da
SEGES/MT (Informação no 019/2017/SGFP/SEGES) confirmando este fato.
A recorrente alega ainda que já houve retenção do imposto de renda na fonte no
valor de R$ 214.649,86, o que configuraria bitributação caso mantido o lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
2. Mérito
A controvérsia principal reside na tributação de rendimentos recebidos pelo
contribuinte decorrentes de decisão judicial trabalhista, no valor de R$ 783.110,18, segundo
informado pela recorrente, que foram classificados incorretamente como isentos em sua
Declaração de Ajuste Anual, quando deveriam ter sido declarados como tributáveis.
O recurso voluntário da contribuinte baseia-se em quatro argumentos principais: (i)
erro nas informações prestadas pela fonte pagadora; (ii) natureza indenizatória de parte dos
rendimentos; (iii) bitributação devido ao imposto já retido na fonte; e (iv) impossibilidade técnica
de informar adequadamente rendimentos recebidos acumuladamente (RRA).
O comprovante de rendimentos emitido pelo Governo do Estado de Mato Grosso,
foi registrado o valor de R$ 894.704,99 como JUROS DE VENCIMENTOS RETROATIVOS/VERBA
INDENIZATÓRIA no campo 4.07 – Outros, do grupo de rendimentos isentos e não tributáveis.
Com efeito, o ônus de comprovar a natureza indenizatória que justificaria a isenção
é do contribuinte. No entanto, a recorrente não apresentou documentos essenciais que
comprovariam tal condição, como a decisão judicial, o acordo homologado ou quaisquer
documentos que demonstrassem a composição e natureza jurídica das verbas recebidas.
A mera nomenclatura utilizada no comprovante de rendimentos não tem o condão
de alterar a natureza jurídica dos valores recebidos, sendo imprescindível a apresentação da
documentação comprobatória específica. Ausente tal comprovação, prevalece a tributação sobre
a totalidade dos rendimentos.
A recorrente alega que o lançamento fiscal ensejaria bitributação, considerando
que já houve retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$ 214.649,86, conforme
demonstrado no comprovante de rendimentos e na Carta de Crédito no 10.1.096.149-4.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.224 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.724772/2012-35
4
Analisando o demonstrativo de cálculo do lançamento, verifica-se que a autoridade
fiscal considerou expressamente o imposto retido na fonte. Na planilha de apuração do crédito
tributário (fl. 9), consta o valor total de imposto de renda retido na fonte (item 13), demonstrando
que este foi deduzido do valor total do imposto devido para apuração do imposto suplementar.
Portanto, não procede a alegação de bitributação, tendo sido observado o disposto
no art. 8o, § 1o, da Lei no 7.713/1988, que estabelece que o imposto retido na fonte será
considerado antecipação do devido na declaração de rendimentos.
Ademais, como evidenciado acima, o comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagadora classificou indevidamente rendimentos tributáveis no campo de rendimentos
isentos, induzindo a contribuinte a erro no preenchimento de sua declaração.
A Súmula CARF no 73 estabelece que “erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.”
No caso em análise, está objetivamente demonstrado que o erro na declaração
decorreu diretamente da informação equivocada fornecida pela fonte pagadora, configurando a
hipótese prevista na referida súmula.
Assim, deve ser afastada a multa de ofício aplicada no lançamento.
Ademais, ressalta-se o teor da Súmula CARF no 86: “É vedada a retificação da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a
troca de forma de tributação dos rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega”.
Portanto, independentemente das alegações quanto às informações incorretas
prestadas pela fonte pagadora, não é possível acolher a pretensão da contribuinte de retificar sua
declaração após o início do procedimento fiscal.
Por fim, cumpre esclarecer que a ausência de elementos comprobatórios da
natureza e período dos recebimentos nos autos não impede que a recorrente pleiteie revisão de
ofício junto à unidade competente da Administração Tributária para aplicação da tributação por
competência, conforme determinado pelo STF no RE no 614.406/RS, bem como para revisão da
tributação sobre eventuais juros de mora, conforme o Tema no 808 da Repercussão Geral.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar
a multa de ofício aplicada, com fundamento na Súmula CARF no 73.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 77
DF CARF MF
Original